Tribunal: TJDFT
Processo: 0745189-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745189-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO WAGNER BORGES CALAND APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Ricardo Wagner Borges Caland contra sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais (CPC, art. 487, I) (ID no 61090074). 2. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida (CPC, art. 85, § 2o). 3. O recorrente pediu a manutenção da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. Conforme despacho de ID no 61823453, foi concedido prazo para que o apelante apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuita de justiça, sob pena de revogação. 5. A gratuidade de justiça foi revogada diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. O apelante foi intimado para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 62476302). 6. Intimado para recolher o preparo, apresentou resposta no ID no 62853805, requerendo a prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias e que fosse oficiado ao Tribunal Regional Eleitoral para indicar o endereço atualizado da parte autora. 7. Contra a decisão de ID no 62476302, o apelante interpôs agravo interno (ID no 63391124). 8. Contrarrazões ao agravo interno (ID no 64052583). 9. A decisão agravada foi confirmada em julgamento unânime. O agravante foi intimado a recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias após a publicação do acórdão, sob pena de não conhecimento (ID no 65455054). 10. O agravante manifestou ciência do acórdão e renunciou ao prazo recursal (ID no 65900713). 11. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem o recolhimento do preparo, nos termos da certidão de ID no 65917806. 12. Cumpre decidir. 13. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 14. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 15. A decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida ao apelante na origem foi mantida no julgamento do agravo interno. O apelante deveria providenciar o preparo no prazo de 5 dias após a publicação do acórdão, sob pena de não conhecimento (ID no 64257136). 16. O agravante apresentou ciência do acórdão e renúncia ao prazo recursal. Contudo, não regularizou o preparo (ID no 65900713), o que conduz ao não conhecimento do recurso em razão da sua deserção (ID no 65917806). DISPOSITIVO 17. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO